Tribunal: CARF
Processo: 16327.902699/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902699/2010-81
RESOLUÇÃO
1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 384-406) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 366-372) que julgou procedente em parte manifestação de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
2
inconformidade (e-fls. 2-17) apresentada em face de despacho decisório (e-fl. 31) que reconheceu
de forma parcial crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao Exercício 2005.
Conforme consta de referido despacho decisório, o Saldo Negativo em questão
seria composto por Retenções na Fonte e Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Período Anterior. Nenhuma das parcelas foi integralmente reconhecida.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 2-17), a Recorrente apresentou
preliminar de nulidade do despacho decisório por inexistência de fundamentação. No mérito,
defendeu a regularidade de seu crédito pleiteado.
A DRJ proferiu acórdão em que se rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito,
assim decidiu-se:
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O despacho decisório reconheceu retenções na fonte de R$ 55.491,14, embora o
contribuinte tenha informado valor superior (R$ 69.325,73). As estimativas
mensais informadas, totalizando R$ 516.619,56, também tiveram confirmação
apenas parcial, de R$ 47.605,62. No mérito a manifestação de conformidade se
limita a discorrer sobre essas matérias, além de tentar demonstrar a existência de
crédito já discutido no processo 13896.001014/98-60.
Como não cumpre rediscutir matéria que já foi objeto de outro processo, este
voto tratará apenas das retenções na fonte e compensações de estimativas
mensais de IRPJ do ano-base 2004.
- DAS RETENÇÕES NA FONTE
A base de dados DIRF da RFB (fls. 340-349) acusa retenções de IRPJ na fonte
totalizando R$ 55.551,43. Ressalta-se que retenções sob o código 5952 não foram
consideradas pois não abrangem tal tributo, mas apenas CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP, à luz do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei n.
10.833/2003:
(...)
Como não foram juntados aos autos quaisquer outros documentos pertinentes,
computa-se o valor supra (R$ 55.551,43) como parcela de crédito favorável ao
contribuinte.
(...)
-DAS COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS
O crédito de estimativas mensais não confirmado decorreu de duas DCOMP:
a) a primeira, com valor de R$ 104.401,38 e período de apuração abril/2004,
recebeu a numeração 31636.99182.150805.1.7.02-4148 e se utilizou de créditos
do PERDCOMP 13528.32920.161107.1.7.02-4600;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
3
b) a segunda, com valor de R$ 412.418,18 e período de apuração maio/2004,
recebeu numeração 34158.48847.140305.1.7.03-0550 e se utilizou de créditos do
PERDCOMP 42530.96934.161107.1.7.03-0018.
Consulta à base de dados da RFB (fls. 350-363) deixa claro que a primeira dessas
compensações não foi homologada, e não houve questionamento dessa decisão.
O valor respectivo não pode, portanto, ser computado em favor do contribuinte.
Já a segunda DCOMP foi objeto de despacho decisório que a homologou
parcialmente, levando a pessoa jurídica a se insurgir por meio de manifestação de
inconformidade julgada improcedente no Acórdão 03-82.726, de 03 de dezembro
de 2018, proferido pela 7a Turma da DRJ/Brasília. Dessa feita, somente serão
computados em favor do contribuinte os R$ 47.605,62 já confirmados pelo
despacho decisório.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, restam confirmadas parcelas de composição de crédito no valor
de R$ 103.157,05 (R$ R$ 55.551,43 + 47.605,62). Tendo sido de R$ 0,00 o IRPJ
devido em 2004, apura-se saldo negativo de R$ 103.157,05. Desse montante R$
103.096,76 já foram confirmados pelo despacho decisório, motivo pelo qual
reconheço neste voto o valor restante (R$ 60,29)
Voto, pois, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de inconformidade,
devendo os débitos declarados ser compensados com os créditos aqui
reconhecidos (R$ 60,29).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que suscita preliminar de
nulidade da decisão recorrida por “ausência de análise dos documentos apresentados pela
recorrente em sua manifestação de inconformidade”. No mérito, defende a higidez do seu crédito,
a partir do que fora decidido no processo administrativo n. 13896.001014/98-60. Trouxe aos autos
informações decorrentes da ação judicial 0026382-19.2015.4.03.6100 que entende serem
imprescindíveis ao deslinde do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
4
Discute-se nestes autos crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
2004, o qual seria composto por Retenções na Fonte e Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Período Anterior.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho. No entanto, tal flexibilidade não
esconde o dever de que referida prova seja efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida
oportunamente à apreciação da Administração Fazendária.
No que diz respeito às retenções na fonte, o contribuinte havia pleiteado, conforme
PER/DCOMP, o valor de R$69.325,73, dos quais R$55.491,14 foram confirmados em DIRF (e-fls
340-349). Quando da impugnação, a Recorrente não teceu maiores comentários a esse respeito,
nem fez a juntada de documentos, razão pela qual a DRJ não reconheceu nenhuma parcela
adicional. Em seu recurso voluntário, a Recorrente mais uma vez afirma genericamente que:
homologação parcial do crédito não condiz com a veracidade fática dos autos,
tendo em vista que o Recorrente comprova o recolhimento a maior de R$
69.325,73 relativo ao IRRF, o anobase de 2004.
51. Toda documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a
legitimidade do direito creditório, tanto de saldo negativo de IRPJ e CSLL, como
demonstrado no item anterior, como também do recolhimento de estimativas a
maior de IRRF no ano-base de 2004, gerando assim, saldo negativo passível de
compensação com os débitos oram em comento.
Nesta parte, portanto, não vencido o ônus probatório por parte da Recorrente, não
há como reconhecer parcela adicional para além do que já reconhecido pela DRJ.
Já no que diz respeito à parcela relativa às estimativas compensadas, a Recorrente
sustenta – desde a manifestação de inconformidade, diga-se de passagem – que os créditos
utilizados para a quitação das estimativas em questão teriam origem no processo n. no
13896.001014/98-60.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
5
A respeito do tema, a decisão da DRJ assim consignou:
despacho decisório reconheceu retenções na fonte de R$ 55.491,14, embora o
contribuinte tenha informado valor superior (R$ 69.325,73). As estimativas
mensais informadas, totalizando R$ 516.619,56, também tiveram confirmação
apenas parcial, R$ 47.605,62. No mérito a manifestação de conformidade (sic) se
limita a discorrer sobre essas matérias, além de tentar demonstrar a existência de
crédito já discutido no processo 13896.001014/98-60.
Como não cumpre rediscutir matéria que já foi objeto de outro processo, este
voto tratará apenas das retenções na fonte e compensações de estimativas
mensais de IRPJ do ano-base 2004. (g.n.)
Em seu recurso voluntário, a Recorrente passa a tecer maiores esclarecimentos:
25. Conforme relatado nos fatos, o saldo negativo utilizado no presente processo
é oriundo da existência de saldo negativo do ano-base de 2002, que por sua vez,
provém de saldos negativos utilizados para compensar antecipações nos autos do
processo no 13896.001014/98-60.
(...)
27. Dessa forma, nos anos 1995, 1996 e 1997 foram reconhecidas as legitimidades
das compensações que geraram os saldos negativos nos montantes R$
799.507,44, R$ 294.901,10 e R$ 2.504.428,48 respectivamente, totalizando o
valor R$ 3.598.837,02.
(...)
28. Os créditos relacionados no processo administrativo no 13896.001014/98-60,
foram utilizados para extinguir débitos relacionados a diversos processos, como,
por exemplo, o processo 16327.003185/2003-12. Os pagamentos efetuados nesse
processo originaram saldo negativo de anos seguintes e foram utilizados como
créditos no presente processo.
29. Neste processo se discute a legitimidade da compensação do montante de R$
586.645,29, sendo R$ 69.825,73 de IRRF e R$ 516.819,56 compensado com
crédito provenientes do Processo Administrativo no 13896.001014/98-60, sendo
R$ 412.418,18 relativo à base negativo de CSLL e R$ 104.401,38 de saldo negativo
de IRPJ.
Vejamos.
30. No parecer emitido pela Receita Federal, foi reconhecido a legitimidade da
compensação das estimativas de CSLL no período de janeiro de 2002 no montante
de R$ 86.861,57, bem como quase que a integralidade do pagamento de julho do
mesmo ano, no montante de R$ 496.939,60, restando um saldo devedor no
montante de R$ 8.379,77, conforme prints abaixo:
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
6
31. O reconhecimento de legitimidade dessa compensação gerou saldo negativo
de R$ 741.446,33. Esse saldo é consequência do Recolhimento de R$
583.801,17(PA no 13896.001014/98-60), acrescido de R$ 1.040.035,28 (PA no
16327.900179/2010-34), que totalizou R$ 1.623.836,42.
32. A CSLL devida no ano-base de 2002 foi de R$ 882.390,09, e houve
recolhimento a maior, restando saldo negativo não utilizado no montante de R$
741.446,33(PA no 16327.900179/2010-34).
33. Tendo em vista o saldo negativo de R$ 741.446,33, o Recorrente, ao apurar o
IRPJ do mês de maio de 2004, no montante de R$ 412.418,18, apresentou a
PER/DCOMP, a fim de compensar o montante com parte do saldo negativo que
possui.
34. Quanto ao IRPJ apurado no mês de abril de 2004 no montante de R$
104.401,38 foi compensado com saldo negativo de IRPJ não utilizado no processo
no13896.001014/98-60, também legitimados pela Receita Federal no Parecer,
conforme prints abaixo:
(...)
35. Dos valores reconhecidos acima, tem-se o total de R$ 1.791.758,35, que por
sua vez fazem parte do saldo negativo do ano base de 2002 não utilizado pelo
Recorrente.
36. Para o ano de 2002, o Requerente apurou R$ 2.431.420,72 de IRPJ a recolher.
Esse montante foi recolhido da seguinte forma:
a) Janeiro de 2002: R$ 239.282,13 por meio de compensação com os créditos
decorrentes do PA no 13896.001014/98-60;
b) Julho de 2002: R$ 1.552.476,22, por meio de compensação com os créditos
decorrente do PA no 13896.001014/98-60;
c) Setembro de 2002: R$ 2.641.791,00, por meio de compensação com créditos
no montante de R$ 624.884,00 e pagamento de DARF no montante de R$
2033.833,41;
37. Abaixo é possível verificar as antecipações compensadas com crédito de saldo
negativo nos meses de janeiro/julho/setembro, como também o pagamento do
DARF em setembro, que juntos, geraram saldo negativo de R$ 4.450.475,75:
(...)
39. Dessa forma, não restam dúvidas que os créditos utilizados para compensar o
saldo devido de IRPJ no mês de abril e maio de 2004 no montante de R$
516.819,56, ora objeto do presente processo, são integralmente legítimos,
provenientes de saldo negativo de IRPJ e base negativa de CSLL do ano-base de
2002.
40. Para melhor elucidar os argumentos trazidos acima, segue esquema abaixo
que ilustra a utilização do direito creditório reconhecido no processo no
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
7
13896.001014/98-60 e, sua conexão com as compensações realizadas no presente
processo:
Ainda em seu recurso voluntário, a Recorrente traz aos autos Parecer da Receita
Federal, proferido nos autos da Ação Anulatória no 0026382-19.2015.403.6100 (e-fls. 418-517).
Nesse Parecer, narra-se todo o histórico das sucessivas compensações efetuadas pela Recorrente,
a partir do processo 13896.001014/98-60.
Ao final do histórico, o referido Parecer expressamente consigna que o quanto ali
exposto tem impacto no presente processo:
Por fim, o sujeito passivo alega que a controvérsia em tomo dos saldos
negativos de IRP.T e a utilização desses saldos na extinção por compensação dos
débitos mostrados no quadro A anexo trará reflexos nos processos
administrativos n° 16327.900179/2010-34 e n° 16327,902699/2010-81.
O processo administrativo de crédito n° 16327.900179/2010-34 trata do saldo
negativo de CSLL apurado ao final do ano-base de 2002, sendo esse direito
creditório pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
ir*
42530.96934.161107.1.7.03-0018. Esse reivindicado saldo negativo em disputa no
referido processo foi formado pelos recolhimentos de estimativas mensais de
CSLL que o sujeito passivo alega ter realizado ao longo de 2002 no valor total de
RS 1.040.035,28 além das compensações das estimativas mensais de CSLL nos
meses de janeiro (RS 86.861,57) e julho (496.939,60} de 2002 totalizando mu
montante recolhido e compensado de RS 1.623.836,42 (1.040.035,28+86.861,57 +
496.939,60 = 1.623.836,42). Salienta-se que essas estimativas mensais de CSLL
compensadas die janeiro e julho de 2002 são tratadas no caso aqui em exame, no
processo nü 13896.001014/98-60 e controladas no processo de cobrança n°
16327.003185/2003-12.
Confrontando-se
essas
estimativas
pagas
e
compensadas ao longo de 2002 com a CSLL apurada no mesmo ano de R$
882.390,09, obter-se-ia um saldo negativo de CSLL de RS 741.446,33
(L623.836.42 - 882.390.09 ~ 741.446,33). Essas informações foram extraídas na
manifestação de inconformidade contida nas folhas 02 a 17 do E-processo n°
16327.900179/2010-34.
A partir dessa breve descrição do objeto discutido no processo n°
16327.900179/2010-34 (saldo negativo de CSLL apurado em 2002), fica
evidenciado que o desfecho da ação anulatória n° 0026382-19.2015.4.03.6100, na
qual o destino do processo n° 13896.001014/98-60 é tratado, Tem influência no
direito creditório a ser reconhecido ao sujeito passivo no referido processo. Na
hipótese da presente informação fiscal ser acatada em juízo, serão homologados
quase todos os pedidos de compensação dos débitos mostrados no quadro A
anexo, restando um saldo devedor de R$ 8.379,77 referente ao débito de CSLL
(código 2469) de julho de 2002, com vencimento em 30/08/2002. Nesta
hipótese, a estimativa mensal de CSLL de janeiro (RS 86.86L57) e parte, da
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
8
estimativa de julho de RS 488.559,83 (496.939.60 - 8.379,77 = 488.559,83) de
2002 deverá ser integrada ao saldo negativo de CSLL de 2002 reclamado pela
instituição financeira no processo n° 16327.900179/2010-34. Além disso, se
eventual depósito judicial realizado no contexto da ação anulatória n° 00263S2-
19.2015.4.03.6100 foi* convertido em renda paia extinguir o saldo devedor de
RS 8.379,77 (artigo 156. inciso VI do CTN). esse valor também deverá ser
integrado ao saldo negativo de CSLL de 2002 reclamado no processo n°
16327.9O0179/2010-34.
Sendo assim, os fatos aqui descritos deverão ser levados em consideração peias
autoridades julgadoras que venham a apreciar os recursos da instituição
financeira apresentados no contexto do processo n° 16327.900179/2010-34.
A partir da descrição do processo n° 16327.900179/2010-34, fica também
evidenciado sua vinculação ao processo n° 16327.902699/2010-81. No caso, o
saldo negativo de CSLL de 2002 discutido no primeiro processo seria utilizado na
extinção por compensação de dezenas de créditos tributários, entre eles, a
estimativa mensal de IRPJ de maio de 2004 no valor de R$ 412.418,18, confessada
no PERDCOMP n° 34158.48847.140305.1.7.03-0550 e cadastrada no processo de
cobrança n° 16327.900596/2010-87. Essa estimativa compensada com o saldo
negativo de CSLL de 2002, seria integrada a outras estimativas de IRPJ extintas
por pagamento ou compensação e formariam o saldo negativo de IRPJ de 2004
discutido no processo n° 16327.902699/2010-81. Essas informações foram
extraídas da manifestação de inconformidade contida nas folhas 02 a 17 do E-
processo u° 16327.902699/2010-81. Tais fatos encadeados devem ser levados
em consideração pelas autoridades julgadoras que vierem a apreciar o mérito
do processo n° 16327.902699/2010-81 que trata do cômputo do saldo negativo
de IRPJ de 2004.
Então, o desfecho do processo ir° 13896,001014/98-60, em discussão na ação
amila-órúi n° 0026382-19.2015.4.03.6100. gora já reflexos uo>, eventuais direitos
creditórios reconhecidos no âmbito dos processos u° 16327.900179/2010-34
(saldo negativo de CSLL de 2002) e n° 16327.902699/2030-8) (saldo negativo de
IRPJ de 2004).
Salienta-se que o mérito dos pedidos de compensação vinculados aos processos
n° 16327.900179/2010-34 e n° 16327.902699/2010-81 nào será aqui examinado,
tendo em vista que, conforme já salientado, não compete à DIORT/DEINF/SPO
chamar paia si as atribuições dos órgãos administrativos de julgamento
estabelecidas pela Lei n° 9.430/96 e pelo Decreto u° 70.235/72. No caso» assim
que os julgadores administrativos apreciarem os recursos interpostos nos dois
processos, competirá a eles atentarem que os direitos creditórios lá reclamados
deverão observar o desfecho da ação anulatória n° 0026382-19.2015.4.03.6100.
(...)
Por fim, foi visto que os saídos negativos aqui revisados e a extinção por
compensação dos débitos mostrados no quadro A anexo à presente
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
9
manifestação geiam efeitos no julgamento dos processos administrativos n°
16327.900179/2010-34 e u* 16327.902699/2010-81. No primeiro processo, a
instituição financeira pretende ver reconhecido o saldo negativo de CSLL
apurado em 2002; no segundo, o saldo negativo de IRPJ de 2004. Se admitida
em juízo as conclusões da presente informação fiscal, as estimativas de CSLL de
janeiro (RS 86.S61,57) e parte da. estimativa de julho <te RS 488.559,83
(496.939,60 - 8.379,77 * 488.559.83) de 2002 deverá ser integrada ao saldo
negativo de CSLL de 2002 reclamado pela instituição financeira no processo n°
16327.900179/2010-34. Além disso, se eventual depósito judicial realizado no
contexto da ação anulatória n° 0026382-19.2015.4.03.6100 for convertido em
renda para extinguir o saldo devedor de R$ S.379,77 (artigo 156, inciso VI do
CTN). esse valor também deverá ser integrado ao saldo negativo de CSLL de
2002 reclamado no processo no 16327.900179/2010-34.
Os fatos aqui examinados também influenciarão o desfecho do processo n°
16327,902699/2010-81, tendo em vista que no processo n° 16327.900179/2010-
34 uma estimativa mensal de IRPJ de RS 412.418,18, confessada uo PER/DCOMP
n° 34158.48847.140305.1.7.03-0550 e cadastrada no processo de cobrança
16327.900596/2010-87 poderá terminar por ser extinta por compensação na
hipótese dos fatos aqui examinados na ação anulatória n° 0026382-
19.2015.4.03.6100 forem acatados em juízo. No caso. essa estimativa seria
extinta pelo saldo negativo die CSLL de 2002 discutida no processo n°
16327.900179/2010-34.
Como se nota, aquele Parecer expressamente consigna que a conclusão da higidez
do crédito depende exatamente de se “fatos aqui examinados na ação anulatória n° 0026382-
19.2015.4.03.6100 forem acatados em juízo”. Como se nota, a cadeia sucessiva de créditos e
compensações pleiteados pela Recorrente baseia-se na manutenção do primeiro processo
13896.001014/98-60, que é o objeto da ação anulatória.
Entendo que não se trata propriamente de concomitância da ação judicial, a ensejar
a renúncia a esfera administrativa, mas de questão prejudicial com possível impacto no que possa
ser decidido nestes autos.
Em consulta pública, consta que o referido processo ainda não transitou em
julgado, estando pendente de decisão definitiva. Não é certo, portanto, que as conclusões de
referido Parecer se tornaram definitivas. É importante observar que a referida ação judicial foi
ajuizada justamente para anular a decisão proferida em referido processo, que havia negado o
crédito. Portanto, as conclusões nele contidas dependem exatamente do trânsito em julgado da
demanda judicial.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
A) Verificar e expor o estado processual da ação anulatória 0026382-
19.2015.4.03.6100,
identificando
o
impacto
no
presente
processo
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.211 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902699/2010-81
10
administrativo, inclusive considerando o Parecer proferido pela RFB naqueles
autos (e-fls. 418-517);
B) Identificar se é possível – bem como quantificar – o saldo negativo pleiteado nos
presentes autos, a partir das conclusões relativas ao item anterior.
C) Apontar o saldo negativo a ser passível de reconhecimento neste processo, à luz
das conclusões anteriores.
D) Em caso de ter a ação judicial transitado em julgado, informar se já houve
liquidação e quantificação dos saldos negativos, trazendo tal informação para os
presentes autos.
Ao final deverá intimar o contribuinte para manifestação no trintídio legal com o
retorno desses autos para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 542
DF CARF MF
Original